Tribunal: TCU
Processo: 024.097/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento realizado nas entidades da Rede Federal de Educação Tecnológica, tendo como objeto o tema Tomadas de Contas Especiais na fase interna (biênio 2019/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e Colégio Pedro II (CPII) tendo como objeto o tema "Tomada de Contas Especial"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. dar ciência às 41 instituições de ensino que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. diante da omissão no dever de prestar contas, da não-comprovação da aplicação de recursos repassados pela União mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere, da ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, ou da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a não-adoção pela autoridade competente de medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos, implica descumprimento do art. 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.1.2. a tramitação de TCE fora no sistema e-TCE afronta o art. 14 da IN-TCU 71/2012 c/c o art. 40 da Portaria-TCU 122/2018; 9.1.3. a ausência de divulgação das informações sobre a situação das TCE's e dos procedimentos preliminares em andamento, caracterizados como ações de supervisão, controle e correição adotadas para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência, implica descumprimento dos arts. 8o e 9o da Instrução Normativa TCU 84/2020; 9.3. dar ciência desta deliberação às 41 entidades integrantes da Rede Federal (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica e Colégio Pedro II), à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) e à Controladoria-Geral da União; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Controle Externo das Aquisições Logísticas (Selog) e à Secretaria de Controle Externo de Tomadas de Contas Especiais (SecexTCE), para conhecimento, bem como para subsidiar os trabalhos do TC Processo 035.949/2019-8 , de responsabilidade da SecexTCE.